Tribunal: TJPA
Processo: 0006157-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006157-12.2011.8.14.0301

APELANTE: SANDRA ANDREA RODRIGUES COSTA, NEILA MARIA MORAES DAHAS JORGE

APELADO: NEILA MARIA MORAES DAHAS JORGE, CLINICA DO BEBE LTDA, SANDRA ANDREA RODRIGUES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0006157-12.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA

ADVOGADO:

WILSON DAHAS JORGE FILHO – OAB/PA 2.270

APELANTE/APELADO: SANDRA ANDRÉA RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: KARYN FERREIRA SOUZA AGUINAGA – OAB/PA 10.752

APELADO:

CLÍNICA DO BEBÊ

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Neila Maria Dahas Jorge Rocha e Sandra Andréa Rodrigues Costa contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que condenou Neila ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 4.460,00 de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais alegadas pelas partes, incluindo cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) reexaminar os fundamentos da responsabilidade civil e os valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento considera que há cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, uma vez que as provas essenciais para o deslinde do caso não foram confeccionados.

4.

Decisão surpresa que desrespeita os artigos 9º e 10º do CPC

ante a desatenção ao princípio da cooperação.

5.

Nulidade da sentença por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cerceamento de defesa e de decisão surpresa caracteriza nulidade processual.

2.

Desatenção ao princípio da cooperação predica a sentença como surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nos autos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0006157-12.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA

ADVOGADO:

WILSON DAHAS JORGE FILHO – OAB/PA 2.270

APELANTE/APELADO: SANDRA ANDRÉA RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: KARYN FERREIRA SOUZA AGUINAGA – OAB/PA 10.752

APELADO:

CLÍNICA DO BEBÊ

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA

e SANDRA ANDRÉA RODRIGUES COSTA
interpuseram

Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que

julgou procedente o almejo inicial para:

-condenar Neila Maria Dahas Jorge Rocha em danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais) , com correção monetária da data do arbitramento

e juros de mora de 1% a.m.(um por cento ao mês), contados da citação;

-condená-la, ainda em danos materiais na ordem de R$ 4.460,00(quatro mil, quatrocentos e sessenta reais) com correção monetária na data do desembolso ou efetivo prejuízo

e juros de mora de 1% a.m.(um por cento ao mês), contados da citação e

-condená-la em custas e verba honorária em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.( PJe ID 15358489,página 1 / PJe ID 15358490, página 4)

As razões recursais de
NEILA
MARIA DAHAS JORGE ROCHA

trazem os seguintes argumentos:

-nulidade por cerceamento de defesa dada a retirada do direito em confeccionar as provas eleitas deferidas;

-nulidade por ausência de réplica afrontando o princípio do contraditório;

- responsabilidade subjetiva não configurada;

- culpabilidade ou imperícia não comprovados;

- danos morais indenizáveis e prejuízo material inexistentes.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

15358491, página 1 /PJe ID 15358495, página 1)

Contrarrazões apresentadas por
SANDRA ANDREA RODRIGUES COSTA
no PJe ID 15358503, páginas 1-4.

As razões recursais de
SANDRA ANDREA RODRIGUES COSTA

trazem os seguintes argumentos:

-nulidade por cerceamento de defesa dada a igual retirada do direito em confeccionar as provas eleitas deferidas;

-nulidade por afronta ao princípio do devido processo legal;

- decisão surpresa;

-valor dos danos morais indenizáveis irrisórios ante a proporção dos fatos não debatidos e

-responsabilidade solidária da Clínica do Bebê não apurada;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

15358499 página 1 /PJe ID 15358501, página 5).

Contrarrazões por
NEILA
MARIA DAHAS JORGE ROCHA
não apresentadas.

CLÍNICA DO BEBÊ

apresentou as contrarrazões no PJe ID 15358502, página 1 / PJe ID 15358502, página 6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0006157-12.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA

ADVOGADO:

WILSON DAHAS JORGE FILHO – OAB/PA 2.270

APELANTE/APELADO: SANDRA ANDRÉA RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: KARYN FERREIRA SOUZA AGUINAGA – OAB/PA 10.752

APELADO:

CLÍNICA DO BEBÊ

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido ambos os

Recursos de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca em cada qual.

Julgamento conjunto de ambas as Apelações Cíveis dado igual resultado, a saber: nulidade da sentença combatida, adianto.

Pois bem. Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de provas deferidos em sede de

audiência de saneamento e organização do processo não executados de forma injustificada.( PJe ID 15358487, páginas 6-7)

- ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão e

-sentença predicada como decisão surpresa.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à confecção dos meios de prova deferidos na fase estrutural da lide claramente configura o cerceamento de defesa que se soma ao desrespeito ao princípio do devido processo legal.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí

o princípio da cooperação (artigos 9º e 10º do CPC) ser reputado como indispensável na demanda porque age como um instrumento de justiça da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada

dado o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase de instrução e julgamento e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto,

conheço dos Recursos de Apelação Cível

e dou provimento a ambos por cassar a sentença objurgada eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da designação da audiência de instrução e julgamento.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024